Tribunal: TJSP
Processo: 2255583-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO c.c. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Decisão hostilizada que concedeu a tutela de urgência em caráter antecipado, determinando a internação compulsória.

Competência recursal da Colenda Primeira Subseção de Direito Privado (1.a a 10a Câmaras), em virtude do pedido de interdição. Matéria de estado que deve ser analisada pela Seção de Direito Privado. Pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO c.c. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Decisão hostilizada que concedeu a tutela de urgência em caráter antecipado, determinando a internação compulsória.

Competência recursal da Colenda Primeira Subseção de Direito Privado (1.a a 10a Câmaras), em virtude do pedido de interdição. Matéria de estado que deve ser analisada pela Seção de Direito Privado. Pedido de internação compulsória que é relacionado ao pedido de interdição. Prevalência da questão de estado (pedido de interdição) para análise da matéria. Precedentes desta C. Corte.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255583-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante DAVI
ROGÉRIO DE SOUZA CIRILO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com determinação de
redistribuição, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255583-88.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 2/11
VOTO No 16.387 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255583-88.2019.8.26.0000
No NA ORIGEM: 1001918-41.2019.8.26.0136
COMARCA: MARÍLIA (Vara da Fazenda Pública)
AGRAVANTE: DAVI ROGÉRIO DE SOUZA CIRILO
AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INTERDIÇÃO c.c.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
Decisão hostilizada que
concedeu a tutela de urgência em caráter antecipado,
determinando a internação compulsória.
Competência recursal da Colenda Primeira Subseção de Direito
Privado (1.a a 10a Câmaras), em virtude do pedido de interdição.
Matéria de estado que deve ser analisada pela Seção de Direito
Privado. Pedido de internação compulsória que é relacionado ao
pedido de interdição. Prevalência da questão de estado (pedido de
interdição) para análise da matéria. Precedentes desta C. Corte.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVI
ROGÉRIO DE SOUZA CIRILO contra r. decisão que concedeu a tutela
provisória proferida nos autos da “Ação para interdição (curatela dos
psicopatas) c.c internação compulsória com pedido de tutela de urgência” no
1001918-41.2019.8.26.0136 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face do ora agravante, na qual se objetiva a
institucionalização do réu, ora agravante, em Unidade Experimental de
Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, ou em outro equipamento de
tratamento psiquiátrico de contenção equivalente, vinculado à outras
Secretarias ou Órgãos Estaduais, compatível com a condição pessoal do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255583-88.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 3/11
paciente, na forma prevista nos arts. 9 a 11 do Decreto n. 24.559/34, e no art.
1.777, “caput”, do Código Civil, assim como seja decretada a sua interdição,
nomeando-se como curador um dos genitores.
A r. decisão agravada (fls. 08/11 deste agravo e fls. 1.048/1.051
dos autos principais) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Cerqueira César, possui o seguinte teor:
“Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação
com pedido de interdição cumulada com internação compulsória e pedido de
tutela de urgência contra DAVI ROGÉRIO DE SOUZA CIRILO e FAZENDA
PÚBLICA DOESTADO DE SÃO PAULO. Discorreu que o réu Davi atingirá a
maioridade civil no dia 14 de outubro do corrente ano, que ele cumpre medida
socioeducativa de internação na Fundação Casa de Iaras em virtude de ter
praticado atos infracionais análogos aos crimes de homicídios tentado e
consumado triplamente qualificados e roubo majorado, que os atos foram
praticados com extrema agressividade, que foram realizadas avaliações
psicológicas no curso da medida e psiquiátrica que apontou que ele tem
critica inconsistente em relação à sua conduta e mantem condutas
consideradas desviantes, o que denuncia possíveis traços psicopáticos.
Afirmou que a analise psiquiátrica denota indícios de transtorno de
personalidade dissocial, motivo pelo qual requereu a avaliação neurológica
do réu Davi para apurar a extensão da patologia psíquica (perícia ainda não
realizada pelo IMESC). Argumentou que a recolocação do réu em convívio
social representa risco para ele e coletividade, observo o grau de
periculosidade da personalidade, sendo necessária a realização de tratamento
curativo, pairando a suspeita de que não possui capacidade para praticar
sozinho os atos da vida civil. Requereu (i) a inserção do réu na Unidade
Experimental de Saúde, da Secretária Estadual de Saúde, para realização de
tratamento psiquiátrico Decreto Estadual 53.427/2008, ou outro equipamento
de tratamento psiquiátrico de contenção, (ii) a realização de exame
neurológico para avaliação de existência de anomalias neurológicas no lobo
frontal e perícia psiquiátrica para analise de transtornos mentais e
possibilidade de cura ou tratamento ambulatorial, (iii) a interdição do réu
Davi e nomeação de um dos pais como curador. Juntou documentos.
É o relatório.
1. Compulsando os documentos, em cognição superficial, observo que o réu
Davi, durante o curso de medida socioeducativa imposta em razão da prática
de ato infracional análogo ao crime de roubo (à residência), objetivando
evasão, atentou contra a vida de um agente socioeducativo e ceifou a vida de
outro servidor da unidade. O homicídio foi cometido com extrema violência,
foram empregados diversos golpes contra as vítimas, a tentativa de introdução
de um cabo de vassoura no ouvido de uma vítima e a introdução de cabo de
vassoura na garganta da vítima fatal (fls. 23, 24, 349, 350, 351, 352,856).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255583-88.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 4/11
Na unidade de internação situada nesta Comarca, o jovem se envolveu em
atos de indisciplinas. E, durante as avaliações psicológicas, apresentou
resistência: “O jovem melhorou nestes últimos três meses comparando com os
desempenhos anteriores. Interno é resistente na escuta de orientações e nos
últimos dois meses não tem respondido apenas escutado, mas com linguagem
corporal pouco receptiva.” fls. 745; o réu, ainda, informou à equipe
psicológica que não pensava muito acerca do ato análogo ao homicídio, uma
vez que tinha alucinações visuais e sonhava com o ocorrido fls. 755; e consta,
também, que “A respeito das regras foi sancionado há alguns meses mantendo
dificuldades em momentos peculiares. Jovem passa dias, semanas cumprindo
suas atividades, mas quando o ambiente fica favorável para a quebra de
regras interno se envolve de maneira negativa.” - fls. 835.
Realizada avaliação psiquiátrica, o experto apontou que o réu Davi
apresenta juízo critico de realidade inconsistente fls. 857, que “pelo fato de,
ainda, ter idade de 20 anos, sua personalidade, talvez, ainda não esteja
totalmente formada. Decorre daí a necessidade do uso do termo 'traços' de
personalidade com tendência a patologia psíquica que poderá evoluir para
uma personalidade anti-social transtornada e com tendência a práticas
criminais, com padrão recidivante ou recorrente”- fls. 867.
Nesta toada, observo que estão presentes os requisitos necessários para
concessão da tutela de urgência, constato verossimilhança nas alegações
ministeriais, há documentos nos autos que denotam que o réu apresenta
problemas psicológicos e psiquiátricos que recomendam sua internação para
apuração e continuidade do tratamento curativo, ainda, é inquestionável o
perigo de demora da prestação jurisdicional, acaso colocado em liberdade, o
jovem poderia não ser mais encontrado ou se recusar a continuar o
tratamento que garante sua segurança pessoal, de sua família e coletividade.
É recomendável a melhor analise das questões psicológicas e psiquiátricas
do réu, para apurar o tempo necessário de internação, as medidas a serem
implementadas, com escopo de evolução e adequação ao convívio social.
Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a
Fazenda Estadual promova, no prazo de 72 horas, a inclusão do réu Davi em
Unidade Experimental de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, ou em
outro equipamento de tratamento psiquiátrico de contenção equivalente,
vinculado a outras Secretarias, desde que compatível com a condição psíquica
do réu, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 até o limite de R$
100.000,00.
Não poderá ser concedida alta ao réu sem autorização judicial.
2. Defiro a expedição dos ofícios requeridos à fls. 20 item b-2, servindo
está decisão como documento.
3. Intime-se a Fazenda Estadual por meio apto que permita o cumprimento
da ordem em caráter de extrema urgência.
4. Citem-se os réus para apresentação de contestação no prazo legal,
devendo desde logo especificarem as provas que pretendem produzir.
5. Após, intime-se o ré para apresentação de réplica no prazo legal,
devendo desde logo especificarem as provas que pretendem produzir.
6. DETERMINO a realização de perícia psicológica, psiquiátrica e
neurológica (a ser realizada pelo IMESC). As partes deverão apresentar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255583-88.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 5/11
quesitos na contestação e réplica. Formulo como quesitos do Juiz:
6.1. O réu padece de doença psiquiátrica ou psicológica?
6.2. Qual o tratamento necessário para sua moléstia?
6.3. A previsão de cura? Indique o lapso temporal necessário para novo
estudo pericial.
7. Após apresentação dos laudos, intimem-se as partes para manifestação;
8. Ao final, tornem à conclusão para saneamento do feito ou prolação de
sentença.
Cumpra-se”. grifo no original.
Assevera o agravante, em síntese, que: a) a r. decisão agravada
foi proferida por juízo incompetente, pois a ação deveria ter sido interposta
no foro do domicílio de seu representante ou assistente, no caso a Comarca
de Marília onde reside sua genitora (art. 50 do CPC/2015), o que lhe causou
prejuízo; b) o Ministério Público só poderia ajuizar ação de interdição no
caso de comprovada doença mental grave, o que não ficou demonstrado nos
autos; c) houve cerceamento de defesa, pois não foi publicada a r. decisão
agravada. Não teve oportunidade de agravar da r. decisão que deferiu o
pedido de tutela de urgência e o manteve internado, razão pela qual a r.
decisão agravada deve ser considerada nula. Requer o conhecimento e
processamento do presente recurso e o consequente provimento para
reformar a decisão acatada e determinar que os atos proferidos por juízo
incompetente sejam considerados nulos, principalmente a r. decisão
interlocutória deferindo a tutela antecipada, concedendo assim a liberdade ao
agravante.

Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo.
Foi apresentada contraminuta (fls. 33/80).
A Procuradoria se manifestou as fls. 85/88, pelo desprovimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255583-88.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 6/11
ao recurso.
É o relatório.
O presente recurso não merece ser conhecido por esta Colenda
13a Câmara de Direito Público, haja vista a sua incompetência (em relação à
matéria) para o julgamento da matéria.
Isto porque, conforme se extrai da fls. 1 da petição inicial na
origem, trata-se de “ação de interdição (curatela de psicopatas) c.c.
internação compulsória” movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo em face de Davi Rogério de Souza Cirilo, ora agravante.
Ainda que haja a questão do deferimento ou não da medida de
internação compulsória, sendo a ação de interdição de estado, repercutindo
na capacidade civil do agravante, é da competência absoluta da Vara Cível
(onde não haja vara especializada da Família) ou da Vara de Família e
sucessões (nos locais onde há vara especializada). Por sua vez, a competência
recursal da matéria é da Seção de Direito Privado I, conforme o Provimento
623/2013, em seu artigo 5o, I, I.8
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado
por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdivida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, comporta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
...
I.8 Ações de Interdição;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255583-88.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 7/11
Neste mesmo sentido, julgou a Colenda 8a Câmara de Direito
Público, nos autos do processo no 2124690-77.2017.8.26.0000, Relatado
pelo Exmo. Des. Ponte Neto, assim fundamentando:
“ Para o conhecimento da demanda a competência é da Vara da Família e do
foro do interditando.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
INTERDIÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE
DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO
DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITADO.
Nos processos de curatela, as medidas devem ser
tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve
prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a
regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que
se afigure mais condizente com os interesses do interditado e
facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos
atos de fiscalização da curatela. Precedentes.
4. Conflito conhecido para o fim de declarar a
competência do Juízo de Direito da 11a Vara de Família e
Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de
domicilio do interdito e da requerente. (CC 109840/PE
2010/0005759-0; STJ S2
Min. Nancy Andrighi, julg.
09.02.2011, DJe 16.02.2011.)
Assim, considerando que a tutela requerida (interdição + internação)
repercute na capacidade civil da requerida, tem-se que o objeto da demanda enquadra-se
na competência das Varas da Família e Sucessões, que está estabelecida no artigo 37 do
Código Judiciário do Estado de São Paulo:
“I - processar e julgar:
a) as ações relativas a estado, inclusive alimentos e sucessões,
seus acessórios e incidentes;
b) os inventários, arrolamentos e partilhas, bem como a divisão
geodésica das terras partilhas e a demarcação dos quinhões;
II - conhecer e decidir as questões relativas a:
a) capacidade, pátrio poder, tutela e curatela, inclusive prestações
de contas;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255583-88.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 8/11
Portanto, forçoso reconhecer a incompetência absoluta desta Seção de Direito
Público para conhecer do presente recurso, sendo a competência recursal a Seção de
Direito Privado I do E. TJSP, nos termos do art. 5o, I.6, do Provimento 623/2013”
Cumpre salientar que no caso do precedente analisado pela
Colenda 8a. Câmara de Direito Público acima apontado, após a redistribuição
daquele recurso, foi julgado, em 19/12/2017, pela Colenda 1a Câmara de
Direito Privado, sob a Relatoria do Exmo. Des. Francisco Loureiro, cujo
acórdão foi assim ementado:
“INTERDIÇÃO. Indeferimento do pedido de curatela provisória e de internação
compulsória. Reforma parcial. Requerida padece de grave transtorno mental, atestado
pelos relatórios médicos acostados aos autos. Necessidade de internação urgente, diante
do grave risco à incolumidade física da própria paciente. Internação compulsória que
persistirá a liberação dos médicos que a atendem no hospital em que se encontra
acolhida. Curatela especial que, à vista dos elementos dos autos, pode ser concedida
para fins estritamente patrimoniais, em atenção ao disposto no Estatuto do Idoso.
Recurso provido em parte”.

Mesma solução se encontra nos autos do agravo de instrumento
no 2239639-51.2016.8.26.0000, inicialmente distribuída ao Exmo. Des. Ponte
Neto, da 8a Câmara de Direito Público e redistribuído e julgado pela 7a
Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria do Exmo. Des. Rômulo Russo,
que possui a seguinte ementa e o trecho de fundamentação que ora
transcrevo:
Agravo de instrumento. Interdição proposta pelo Ministério Público. Ordem de emenda
da petição inicial para excluir o pedido de internação compulsória da interditanda.
Hipótese na qual não se identifica óbice processual à cumulação pretendida,
notadamente porque os pedidos de interdição e de internação compulsória são
compatíveis entre si, o mesmo juízo é competente para conhecer dos mencionados
pedidos, e a ação foi ajuizada pelo rito ordinário. Cumulação havida que se harmoniza
com o art. 327 do CPC
Pedido liminar de internação compulsória. Recurso instruído com laudo médico
circunstanciado caracterizando os motivos para a necessidade de internação
compulsória, na forma do art. 6o da Lei 10.216/01. Prova documental que demonstra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255583-88.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 9/11
suficientemente o estado de saúde da agravada bastante debilitado em decorrência do
alcoolismo, necessitando de tratamento médico imediato sem a ingestão concomitante de
álcool. Hipótese na qual o tratamento ambulatorial não tem surtido resultado. Presentes
os requisitos para o deferimento da internação compulsória. Agravo provido.
...
“Da cumulação de pedidos
De plano, marque-se que não se identifica óbice processual
à cumulação pretendida, notadamente porque os pedidos de
interdição e de internação compulsória são compatíveis
entre si.
Outrossim, tem-se que o mesmo juízo é competente para
conhecer dos mencionados pedidos, sublinhando-se que a
ação foi ajuizada pelo rito ordinário.
Por conseguinte, a cumulação havida harmoniza-se com o
art. 327 do CPC, ipsis litteris:
“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo,
contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles
não haja conexão.
§ 1o. São requisitos de admissibilidade da cumulação que:
I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de
procedimento.
§ 2o. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso
de procedimento, será admitida a cumulação se o autor
empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego
das técnicas processuais diferenciadas previstas nos
procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais
pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as
disposições sobre o procedimento comum.”.
Além disso, há interpretação do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido da admissibilidade da articulação do
pedido de internação compulsória no bojo da ação de
interdição, verbis:
“HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO
CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -
COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA SEGUNDA
SEÇÃO
-
VERIFICAÇÃO
-
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE
DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA
LEI 10.216/2001 - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE -
EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A
RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA
MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255583-88.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 10/11
HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS
-
EXAME
DE
PERICULOSIDADE E INEXISTÊNCIA DE CRIME
IMPLICAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - VEDAÇÃO
PELA VIA DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO -
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO CONHECIDO PARA DENEGAR A
ORDEM.
I - A questão jurídica relativa à possibilidade de internação
compulsória, no âmbito da Ação Civil de Interdição, submete-se
a julgamento perante os órgãos fracionários da Segunda Seção
desta a. Corte;
II - A internação compulsória, qualquer que seja o
estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que
possível, evitada e somente empregada como último recurso, na
defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
III - São modalidades de internação psiquiátrica: a voluntária,
que é aquela que se dá a pedido ou com o consentimento do
paciente (mediante declaração assinada no momento da
internação); a involuntária, que é a que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e, por fim, a
internação compulsória, determinada por ordem judicial.
IV - Não há constrangimento ilegal na imposição de internação
compulsória, no âmbito da Ação de Interdição, desde que
baseada em parecer médico e fundamentada na Lei
10.216/2001. Observância, na espécie.
V - O art. 4o da Lei no 10.216/2001, fruto de uma concepção
humanística, traduz modificação na forma de tratamento
daqueles que são acometidos de transtornos mentais, evitando-
se que se entregue, de plano, aquele, já doente, ao sistema de
saúde mental.
VI - Todavia, a ressalva da parte final do art. 4o da Lei no
10.216/2001, dispensa a aplicação dos recursos extra-
hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de
tais medidas. Hipótese dos autos, ocorrência de agressividade
excessiva do paciente.
VII - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação
probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova
valoração dos elementos de prova.
VIII - Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário
conhecido para denegar a ordem”. (HC 130.155/SP, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/05/2010, DJe 14/05/2010) “(Agravo de Instrumento no
2239639-51.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Rômolo Russo, j. 07/03/2018)
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255583-88.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 11/11
recurso, propondo a sua redistribuição a uma das Augustas Câmaras da
Colenda Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), com as homenagens
de praxe.
Independentemente do trânsito em julgado, dê-se ciência do aqui
decidido ao Juízo de origem, mediante ofício, com cópia do presente.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA